Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.965.047/0001-52 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (AGRAVADO), WAIRO LEMES MOREIRA - CPF: 174.776.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), W LEMES MOREIRA - CNPJ: 00.465.865/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra a decisão,
proferida p
elo
Relator
em Substituição Legal,
que
negou o
pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento,
por ela
manejado (id.
231690191
, págs. 01/0
5
).

A
Agravante pre
tende a reforma da decisão recorrida, alegando que o vasto conjunto probatório constante dos autos, demonstrando que o Sr. Wairo Lemes Monteiro – devedor do Agravado – nunca fez parte do seu quadro societário.

Salienta que o seu CNPJ é diferente da firma individual do Sr. Wairo Lemes Monteiro e que o Recorrido não indicou chamamento ao processo, não requisitou a desconsideração da personalidade jurídica, nem apresentou qualquer prova cabal de que há ligação entre as duas empresas, simplesmente indicando os CNPJs que acreditava ser do seu devedor.

Defende que a semelhança de nomes das empresas não justifica o indeferimento do efeito suspensivo, porque, ainda que os sócios sejam os mesmos, não resta caracterizado um grupo econômico, de modo a justificar a responsabilidade solidária entre elas.

Assinala que não há identidade de objeto social ou instalação no mesmo endereço, tampouco há indícios de interesse integrado, comunhão de interesses ou atuação conjunta das empresas, tratando-se de duas empresas completamente distintas que, como muitas outras, compartilham só – e somente só – o nome fantasia.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pela Agravante e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 214442199, págs. 01/16).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra a decisão,
proferida p
elo
Relator
em Substituição Legal,
que
negou o
pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento,
por ela
manejado.

Ao prolatar a decisão agravada, o Relator, em Substituição Legal, assim consignou:

(...) A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Consta cumprimento de sentença, oriundo de Ação de Reparação de Danos que proposta por
W. LEMES MOREIRA-ME (nome fantasia AGROZEBU)
e
Wairo Lemes Moreira
em desfavor de INDEA e da antiga CEMAT, cuja sentença foi improcedente, para recebimento de honorários sucumbenciais vinculados ao causídico Alexandre Ferramosca Netto na importância de R$ 17.841,12, com bloqueio judicial nas contas da empresa AGROZEBU, CNPJ 01.965.047/0001.52, no valor de R$ 55.359,20 (Cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) (Proc. no 0001954-07.2004.8.11.0084).

Foram opostos Embargos de Terceiro por
Produtiva Indústria e Comércio Agropecuários Ltda.
, ora Agravante, contra o causídico
Alexandre Ferramosca Netto
, ora Agravado, para desbloqueio dos valores contritos, sob o fundamento de que as contas bancárias não pertencem à empresa Executada, nem mesmo integra grupo econômico da mesma, mas sim a pessoa jurídica estranha à lide, com nome fantasia parecido. Além disso, requer o reconhecimento do excesso da quantia bloqueado. Os embargos foram acolhidos, em parte, decisão, aqui, impugnada (id. 133108030 – autos de origem).

Em que pese as alegações da Agravante, extrai-se do recurso e da ação de origem que as duas empresas têm o mesmo nome fantasia, embora com diferença de grafia muito tênue; similitude no objeto social; e a empresa Agravante tem filial na mesma cidade que a empresa Executada, no caso, no município de Apiacás (id. 2304043150). Sem mencionar que os proprietários de ambas têm sobrenome “Lemes Moreira” (id. 2304043150).

Desse modo, em sede de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Sendo assim, pelo menos por ora, não é caso de deferimento da medida pleiteada, mostrando-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo neste recurso, após o devido contraditório.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal.
(Sic).

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, nota-se que a firma individual, W. Lemes Moreira-ME, devedora do Recorrido, tinha como proprietário o Sr. Wairo Lemes Moreira que era casado com a Sra. Ivaniti Afonso Lemes Moreira, conforme demonstrado nas contrarrazões do presente Agravo Interno (id. 234442199, págs. 06/07).

A empresa Agravante foi constituída por Ivaniti Afonso Moreira e Rosemeire Lemes Moreira, conforme documento juntado no id. 230442168, págs. 01/02.

Os atuais proprietários da empresa Recorrente, Wilhan Jorge Lemes Moreira,
irmão do Sr. Wairo Lemes Moreira
, ingressou no quadro societário, em novembro de 2002, substituindo Rosemeire Lemes Moreira (id. 230442170, págs. 01/02) e Fredenilza Mendes de Pinho em setembro de 2016, no lugar da Sra. Ivaniti Afonso Moreira (id. 230442177, págs. 01/06).

Vê-se que a pessoa jurídica Recorrente foi constituída por parentes – esposa e irmão – do Sr. Wairo Lemes Moreira.

Não bastasse isso, a Recorrente, no ano de 2011, abriu uma filial no mesmo endereço onde funcionava a firma individual W. Lemes Moreira-ME, qual seja Av. Governador Júlio Campo, s/n, Centro, Apiacás/MT, CEP 78.595-000 (id. 230442179, págs. 01/02).

O nome fantasia da Recorrente – Agrozebu – difere da firma individual devedora apenas na grafia, pois aquele é escrito de separado, ou seja, formado por duas palavras “Agro Zebu”. Veja-se:

A atividade comercial da Recorrida é a mesma da firma individual Devedora e o escritório de advocacia responsável pela propositura da ação que originou o débito, objeto do Cumprimento de Sentença n. 0001954-07.2004.8.11.0084, também é o mesmo.

Nessa quadra, é certo que a prova constante do caderno processual não se mostra suficiente para a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, posto que há dúvidas se, de fato, a Agravante é “terceiro”.

Frise-se que somente com a instrução processual será possível verificar se houve, ou não, sucessão empresarial, bem assim que se trata, ou não, de mesmo grupo econômico.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Produtiva Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024